Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO QUANTIA CERTA. PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida da mesma natureza (CPC/2015 833 IV § 2o). Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.